Tribunal: STF
Processo: ARE 1520717
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA, REJEITADA. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). PODER DE POLÍCIA. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DA RECEITA BRUTA DA EMPRESA COMO UM DOS CRITÉRIOS PARA O ESTABELECIMENTO DO VALOR DA TAXA. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE JUDICIÁRIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. FIXAÇÃO ESCORREITA. OBEDIÊNCIA AO ART. 85, § 3º, I, DO CPC. RECURSOS IMPROVIDOS, SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso IV; 145, inciso II, §2º e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, ao contrário do quanto afirmado pela Autora/Apelante, a base de cálculo da TFF Municipal não coincide com a base de cálculo de imposto, nem possui características próprias deste tipo de tributo, uma vez que, a receita bruta anual é considerada apenas para efeito de enquadramento fiscal, não correspondendo com a base de cálculo em si, constituindo, apenas, como um dos elementos para a sua aferição.



    Enfim, a utilização do faturamento do sujeito passivo da relação jurídica tributária como traço objetivo ao alcance do valor do tributo, diferentemente do que atesta a Autora/Recorrente, não é causa que atesta a falta de correlação com a atividade estatal, a impingir-lhe o caráter arrecadatório. Em verdade, os predicados constantes na lei municipal em análise – atividade exercida e faturamento – servem como parâmetro para se buscar o custo da atividade fiscalizatória estatal, nos exatos termos da legislação fiscal.



    É de notar-se, pois, que, não há qualquer violação ao dispositivo contido no § 2º, do art. 145, da CF. Além disso, a TFF, nos moldes em que foi estabelecida por meio da legislação municipal, não macula o parágrafo único, do art. 77, do CTN, ou seja, não se verifica impedimento legal à vedação a receita bruta anual de uma empresa como um dos elementos utilizados para se aferir a base de cálculo de uma taxa.



    O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, quando confrontado com situações como a dos autos, chancelou a estipulação da base de cálculo de taxa instituída para o exercício de atividade de polícia administrativa, com base na arrecadação bruta do contribuinte, como na situação em análise. Tratando ao derredor do tema, vale destacar excerto tirado do Recurso Extraordinário nº 416.601:



    [...]



    Em sentido convergente, não há de prevalecer também às alegações que imputam a incorreção dos paradigmas erigidos pela municipalidade, no exercício da sua capacidade tributária ativa, sob o pálio de que se estaria a utilizar, na definição dos elementos da taxa, base de cálculo idêntica a de imposto, o que é vedado pelo ordenamento constitucional pátrio.



    A reciprocidade entre receita bruta auferida pelo contribuinte, desde que seja um dos elementos da base de cálculo de taxa, e o custo do exercício do poder de polícia da administração já foi, inclusive, objeto de exame pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Como visto, observa-se que não há sequer similaridade entre os traços objetivos insculpidos na norma municipal impugnada para fim de obtenção do valor da taxa, com a base de cálculo de cálculo de qualquer outro tributo. Nesta senda, estando a cobrança do tributo sub examine fundada em jurisprudência pacificada perante os Tribunais Superiores, não há como chancelar a pretensão aventada pela Autora/Apelante.



    Quanto à suposta invasão à competência da união para legislar sobre energia alegada pela Autora, não há prosperar, uma vez que inexiste qualquer vedação constitucional ou legal nesse sentido. Aliás, sobre essa questão, consignou o Magistrado singular, ao proferir decisão interlocutória no processo de origem (e. 48700872), confirmado posteriormente no comando sentencial:



    “[…]”o fato do autor desempenhar atividade serviço público federal concedido não lhe faz escapar a necessidade de observância das mais variadas regras de posturas municipais e outras matérias de interesse local, para as quais a Constituição expressamente concedeu competência legiferante e atribuição de atuação (conceito no qual se inclui o poder de fiscalizar e, conseqüentemente, de cobrar taxas em face do referido exercício de poder de polícia) ao longo do seu art. 30. Assim, porque as respectivas fiscalizações se destinam a verificar diferentes aspectos da atividade empreendida pela parte autora, deixo de reconhecer a alegada ausência de competência municipal para exercer o poder polícia impugnado e, com isso, desacolho alegações de invasão de competência privativa da União, bitributação e ilegitimidade da cobrança de taxa municipal de licença e fiscalização...". (realcei).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente